Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida.

2. Ao exame dos autos, o pedido dos recorrentes não se enquadra em quaisquer das situações descritas no dispositivo, razão pela qual a decisão que indeferiu a medida não merece reproche.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.